Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003839-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH DA SILVA TEODORO OLIVEIRA - CPF: 727.311.681-53 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de irregularidade no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003839-29.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: ELIZABETH DA SILVA TEODORO OLIVEIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZABETH DA SILVA TEODORO OLIVEIRA

de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia c.c Inexigibilidade de Débito c.c Consignação em Pagamento c.c Declaratória de Cumprimento de Obrigação c.c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que

julgou improcedente o pedido inicial. Revogou a tutela provisória concedida nos autos. Condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, uma vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante sustenta nas razões do recurso a ausência de notificação prévia endereçada à autora referente ao procedimento administrativo obscuro de retirada do relógio, cerceando o direito de defesa da promovente quando a ré confessa que depois que procedeu com a suposta regularização do aparato de medição para que o consumo voltasse a ser em tese corretamente auferido é que notificou a titular da unidade consumidora sobre o procedimento já realizado para que, se quisesse, apresentasse defesa no prazo de 30 dias; verifica-se que a cobrança e o corte no fornecimento de bem essencial à vida, advém do fato da reclamada atribuir que este teria se utilizado de medidor fraudado e que registrava uma quantidade menor de energia elétrica consumida, alegações totalmente infundadas sem comprovação; há flagrante afronta ao princípio constitucional do devido processo legal e ampla defesa, eis que a ora apelante foi notificada da suposta irregularidade no relógio medidor, tão somente após a regularização do aparato de medição, sobre o procedimento já realizado; elenca que conforme comprovado, o corte se deu em virtude de não pagamento de fatura de débitos pretéritos, bem como faturas emitidas de forma ilegal; a apelada não fez prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos do direito da ora Apelante, ônus processual do qual desincumbiu-se ao passo que nada trouxe aos autos que fosse capaz de provar a observância da legislação que regulamenta a prática das inspeções tampouco provou a notificação prévia e a regularidade do procedimento que apurou o suposto débito, pelo contrário, admitiu a suspensão de bem essencial sem provar a legalidade da conduta; admitiu a cobrança do valor impugnado sem contudo provar a legalidade do processo de apuração de tal montante; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para condenar a apelada no dever de indenizar a apelante pelos danos morais suportados, bem como declarar inexigível as faturas extraordinárias nos valores de R$ 2.207,97 e R$ 814,50, ambas com vencimento em 30/11/2019.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZABETH DA SILVA TEODORO OLIVEIRA

de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia c.c Inexigibilidade de Débito c.c Consignação em Pagamento c.c Declaratória de Cumprimento de Obrigação c.c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que

julgou improcedente o pedido inicial. Revogou a tutela provisória concedida nos autos. Condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, uma vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não ficou comprovada a fraude no medidor de energia, tampouco foi observado o procedimento administrativo para apuração de fraude do medidor; ainda não tomou ciência dos procedimentos, e foi notificada posteriormente ao ato, de modo que há ilegalidade na cobrança da fatura gerada.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, a qual apôs sua assinatura no referido termo de ocorrência e inspeção, portanto, observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. ”

Verifica-se que a apelante assinou o termo e poderia ter exercido seu direito de contraditório e ampla defesa, contudo, não o fez, não apresentou defesa administrativa. Também, observa-se que dos documentos foi constatada a irregularidade no medidor, que ensejou a apuração da recuperação de consumo da energia, mediante laudo de avaliação e fotos demonstrando a existência de irregularidade.

No caso, a apelada observou o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, houve a notificação tornando legal a cobrança do débito correlato.

Portanto, em obediência as disposições da Resolução 414/2010 – ANEEL.

Desse modo, conclui a sentença:

“Percebe-se nos autos, que a prova objetiva produzida é que, por inoperância, o medidor marcava consumo menor do que o real, nos respectivos períodos de setembro/2018 a julho/2019, o que beneficiou diretamente a consumidora ao analisar os históricos de contas juntados pela ré nos Ids. 47484576 e seguintes, que seguem:

Mês

Consumo (KW)

Valor

JUL/2018

288

R$ -

AGO/2018

294

R$ -

SET/2018

102

R$ -

OUT/2018

146

R$ -

NOV/2018

140

R$ -

-

JUL/2019

53

R$

AGO/2019

821

R$

SET/2019

306

R$

OUT/2019

367

R$

Registra-se que a demandante limita-se, tão-somente, em afirmar que a diferença apurada não reflete o seu consumo. Entretanto, não demonstrou motivos plausíveis que ensejasse a diminuição do seu consumo de energia dos meses recuperados, não dando credibilidade nas alegações de que a cobrança não condiz com o utilizado na UC”.

A questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 8.078/90. Não existindo o dano, a responsabilidade de indenizar deve ser afastada.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. CONSUMO ZERO NO PERÍODO DE IRREGULARIDADE. GRANDES OSCILAÇÕES ANTES E APÓS O FIM DA IRREGULARIDADE. FATURAMENTO DE CONSUMO A MENOR. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Deve ser mantida a sentença na qual o Juiz a quo, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedente o pedido inicial, pois a concessionária comprovou o desvio de energia no ramal de entrada, período no qual o consumo foi zero, e a existência de grandes oscilações de consumo antes e após o fim da irregularidade, legitimando o faturamento do consumo a menor”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.139405-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0019, publicação da súmula em 01/08/2019).

“ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS AO CONSUMIDOR. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 2012.086241-4, de Lages, rel. Cesar Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 29-10-2013).

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado não há se falar em declaração de inexigibilidade de tal débito ou indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida.

Majoro os honorários recursais para R$ 2.100,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022